Tribunal: TJSP
Processo: 2026502-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arguição de falsidade documental – Decisão que determinou a realização de perícia, nomeou a expert e determinou ao agravante o dever de adiantamento dos honorários periciais – Questão relativa nomeação da profissional que não pode ser conhecida, já que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC, nem há hipótese de aplicação do princípio da taxatividade mitigada – Arguição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arguição de falsidade documental – Decisão que determinou a realização de perícia, nomeou a expert e determinou ao agravante o dever de adiantamento dos honorários periciais – Questão relativa nomeação da profissional que não pode ser conhecida, já que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC, nem há hipótese de aplicação do princípio da taxatividade mitigada – Arguição de falsidade – Atribuição do ônus de prova a quem produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC – Hipótese, no entanto, que não se confunde com responsabilidade pelo pagamento das despesas de perícia, que deve observar o disposto no art. 95 do CPC – Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026502-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que são agravantes AUGUSTO DE
SOUSA (ESPÓLIO) e ELISABETE COUCEIRO DE SOUZA (INVENTARIANTE), é
agravado ALEXANDRE SOARES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026502-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2026502-44.2020.8.26.0000
Agravantes: Augusto de Sousa e Elisabete Couceiro de Souza
Agravado: Alexandre Soares de Souza
Comarca: Arujá
Voto no 4.348
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arguição de falsidade
documental – Decisão que determinou a realização de perícia,
nomeou a expert e determinou ao agravante o dever de
adiantamento dos honorários periciais – Questão relativa
nomeação da profissional que não pode ser conhecida, já que não
se inclui no rol do art. 1.015 do CPC, nem há hipótese de aplicação
do princípio da taxatividade mitigada – Arguição de falsidade –
Atribuição do ônus de prova a quem produziu o documento, nos
termos do art. 429, II, do CPC – Hipótese, no entanto, que não se
confunde com responsabilidade pelo pagamento das despesas de
perícia, que deve observar o disposto no art. 95 do CPC – Recurso
parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo,
interposto contra decisão que impôs à agravante o dever de custeio da perícia grafotécnica
determinada, bem como negou o pedido de substituição da perita nomeada pelo juízo.
Alega a agravante que em relação à arguição de falsidade, o ônus da prova é da
parte que produziu o documento, nos termos do inciso II, do art. 429, do CPC, devendo ser
atribuído ao agravado o dever de adiantamento dos honorários periciais. Além disso, a
perita nomeada possui experiência com matéria contábil, e não grafotécnica, não possuindo
qualificação suficiente ao encargo.
É o relatório.
A questão relativa à nomeação da perita não pode ser conhecida, porquanto não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 e parágrafo único do CPC.
Com efeito, não foi prevista a possibilidade de interposição de agravo de instrumento
contra a decisão judicial que nomeia perito ou a que a mantém após impugnação da parte.
Nem se pode falar em taxatividade mitigada porque a hipótese prescinde de
urgência, e não há risco ao provimento jurisdicional, podendo ser suscitada como
preliminar em eventuais razões de apelação, ou nas contrarrazões. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026502-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“AGRAVO INTERNO. Interposição contra Decisão Monocrática que não conheceu
do agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Deferimento para determinar
a realização de prova pericial. Medida atacada não incluída no rol taxativo do artigo
1.015 do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada inaplicável. Decisão combatida
no agravo de instrumento proferida antes da publicação das decisões do REsp no
1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Exegese
do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido” (Agravo Interno
Cível no 2022336-03.2019.8.26.0000/50000, de 25 de junho de 2019, Rel. Des. Jairo Brazil
Fontes Oliveira).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO “AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS” Insurgência contra decisão que
encerrou a instrução probatória e reputou desnecessária a produção de prova testemunhal
Matéria que não se insere no rol taxativo de hipóteses recursais, previsto no art. 1015, do
CPC Precedente - Inadmissibilidade do agravo RECURSO NÃO CONHECIDO” (Agravo
de Instrumento no 2109551-17.2019.8.26.0000, de 24 de junho de 2019, Rel. Des. Ana
Catarina Strauch).
No entanto, o recurso versa também sobre a distribuição do ônus da prova prevista
pelo art. 429, II, do CPC, e sobre sua repercussão sobre a responsabilidade pela
antecipação dos honorários do perito. É certo que, nos termos do dispositivo, quanto se
tratar de impugnação da autenticidade, incumbe o ônus da prova à parte que produziu o
documento.
O fato, todavia, não enseja a atribuição ao autor do dever de adiantamento dos
honorários periciais, mas apenas o sujeita às consequências da eventual falta de
comprovação dos fatos desconstitutivos do direito do réu. No que se refere ao pagamento,
deve-se o observar o quanto disposto no art. 95 do Código de Processo Civil, cumprindo à
parte que requereu a perícia adiantar sua remuneração. E o agravante expressamente
postulou a produção da perícia grafotécnica a fl. 108, na origem (item 49), ao arguir a
falsidade do documento que instrui a demanda.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026502-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais.
Alegação de falsidade da assinatura. Cessação de fé do documento particular que,
embora transfira o ônus da prova a quem produziu o documento (CPC, art. 429, II), não
transfere o custeio da perícia requerida pela outra parte (CPC, arts. 82 e 95). Imposição
do pagamento dos honorários periciais ao autor. Recurso provido para esse fim. As regras
do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação
da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma
dos artigos 82 e 95 do CPC” (Apelação no 2232860-75.2019.8.26.0000, Relator(a):
Gilberto dos Santos, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
18/12/2019).
Ainda, em casos análogos:
“A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a
pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, conquanto se sujeite às
conseqüências processuais de sua não produção” (REsp. no 435.155/MG, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, 3a T., j. 11/02/2.003; REsp. no 443.208/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, 3a T., j. 11/02/2.003; Resp. no 437.425/RJ, 4a T., rel. Min. Barros Monteiro, j.
15/08/2.002, DJ 24/03/2.003; REsp. no 466.604/RJ, 3a T., rel. Min. Ari Pargendler, j.
07/04/2.003, DJ 02/06/2.003).
Isto posto, conhece-se em parte do agravo, e na parte conhecida, NEGA-SE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator